Tribunal: TJDFT
Processo: 0714281-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade.
3. No acórdão embargado foram reconhecidos os honorários advocatícios sobre a quantia incontroversa em cumprimento de sentença movida contra o Distrito Federal, em atendimento ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. Assim, ao contrário do alegado, não há qualquer ofensa aos princípios da causalidade e da sucumbência.
4. Não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte, nos termos do artigo 1.022, CPC/2015.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.